Tribunal: STF
Processo: HC 250749
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta o cabimento excepcional do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e postula a desclassificação do crime de corrupção passiva para o delito de prevaricação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.